Tribunal: STF
Processo: Rcl 86761
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlo Augusto Michaelsen Conte e Outros em face de acórdão proferido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 1412100-46.2001.5.09.0016), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Ação Trabalhista (RT 1412100-46.2001.5.09.0016) onde foi prolatada a decisão ora Reclamada foi protocolada no ano de 2001 à época contra a empresa LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA que teve a sua falência decretada em abril de 2003, quando então passou a Reclamada a ser MASSA FALIDA.



    [...]



    Os ex-sócios MARCO ANTÔNIO M. CONTE; CARLO AUGUSTO M. CONTE; FELIX PIETA e VALMOR ANTONIO CONTE apresentaram Impugnação ao pedido de desconsideração (doc. 5) em 12/09/2022, onde alegaram expressamente a INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA citando inclusive decisão com “REPERCUSSÃO GERAL” dada pelo Ministro do STF RICARDO LEWANDOWSKI no RE 583.955/RJ, transcrevendo o disposto no art. 82 da Lei n.º 11.101/2005, conforme pode ser observado pelo documento em anexo.



    [...]



    Em 07/02/2023 a D. Juíza MARIA LUISA DA SILVA CANEVER rejeitou o INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (doc. 6) o que fez corretamente nos seguintes termos:



    [...]



    O Reclamante protocolou então AGRAVO DE PETIÇÃO mas os Executados, ora Autores da presente Reclamação Constitucional, não foram intimados para apresentar contrarrazões, sendo evidente nos autos a ofensa ao art. 5º, inciso LV da CF/88 e mesmo ao art. 897, § 6º da CLT. 



    Sobreveio então o Acórdão prolatado em 06/02/2024 (DECISÃO ORA RECLAMADA doc. 2) onde a Seção Especializada do TRT/PR (órgão fracionário cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88, em ofensa à Sumula Vinculante n.º 10 do C. STF, acatou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa FALIDA, simplesmente ignorando a existência no ordenamento jurídico pátrio do disposto no art. 82-A da Lei n.º 11.101/2005 (com a redação dada pela Lei n.º 14.112/2020) que é expresso: 



    [...]



    Com fulcro no disposto no art. 272, §8º do CPC(de aplicação subsidiária na Justiça do Trabalho) quando os autos retornaram para a origem os ora Autores protocolaram em 17/06/2025 a CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE PETIÇÃO onde restou comprovado o cerceamento à ampla defesa e contraditório (art. 5º, inciso LV da CF/88) uma vez que não intimados anteriormente para apresentar tal peça processual (doc. 7). 



    A peça foi rejeitada pelo Juízo conforme decisão prolatada em 17/06/2025 onde o Juízo a (doc. 8), mas como foram intimados do v. Acórdão, deveriam naquela oportunidade ter “apresentado o recurso apropriado”, o que teria levado “à presunção de anuência com a decisão do regional”. 



    [...]



    Denota-se claramente Nobre Ministro Relator que os ora Autores invocaram como matéria de defesa contra o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA (MASSA FALIDA) o expressamente o exposto no art. 82 da Lei n. 11.101/2005, citando ainda expressamente o decidido por esse SUPREMO TRIBUNAL na decisão prolatada pelo então Ministro RICARDO LEWANDOWSKI no RE 583.955/RJ que POSSUI REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 90), decisão essa que é no sentido de que NÃO EXISTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO para determinar a desconsideração da personalidade jurídica de empresa falida e/ou em recuperação judicial (Acórdão Subsídio em anexo doc. 21).”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassada a DECISÃO RECLAMADA Acórdão da Seção Especializada do TRT/PR (doc. 2) que determinou a desconsideração da personalidade jurídica de empresa falida (LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA), cuja competência para julgamento é do JUÍZO FALIMENTAR, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, §2º da Lei 11.417/2006, devendo o Reclamante, se assim desejar, protocolar pedido de desconsideração da personalidade jurídica diretamente no Juízo Falimentar”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado são a Súmula Vinculante 10 e o que definido por esta CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato reclamado consiste em acórdão proferido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região que, em sede de execução, deu provimento ao Agravo de Petição interposto pela parte ora beneficiária “para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da Executada, prosseguindo-se os atos executórios como melhor entender o Juízo de origem” (eDoc. 36). 



    Entretanto, as partes não se insurgiram contra o decisum, limitando-se a apresentar contraminuta ao Agravo de Petição ao Juízo de primeiro grau, que foi rejeitada sob os seguintes fundamentos: 



    “Os executados MARCO ANTONIO, CARLO AUGUSTO, FÉLIX PIETA e VALMOR CONTE comparecem aos autos, apresentando contraminuta ao agravo de petição interposto pelo exequente.



    Alegam que na oportunidade não foram intimados sobre o referido agravo, o que acarretaria nulidade processual.



    Analisando os autos, verifico que efetivamente referidos demandados não foram intimados para apresentar contraminuta ao agravo.



    Contudo, os executados foram devidamente intimados da decisão proferida pelo E. TRT, conforme ora certificado pela Secretaria.



    Assim, poderiam na oportunidade terem apresentado o recurso apropriado, mas preferiram manter-se em silêncio, o que leva à presunção de anuência com a decisão regional.



    Desta forma, resta prejudicada a apresentação de contraminuta neste momento processual.” (eDoc. 11)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de novembro2 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente